Tribunal: TJBA
Processo: 8077768-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077768-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RUDIVAL GOMES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI, BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE RECUSA DE COBERTURA HOSPITALAR NA REDE CREDENCIADA. MEDIDA COERCITIVA DESPROPORCIONAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de valores no montante de R$ 64.540,00, destinados ao custeio de despesas hospitalares e de anestesia para realização de cirurgia oncológica. O agravante, diagnosticado com câncer de próstata de alto risco, sustenta descumprimento de decisão liminar que determinou o custeio integral do procedimento, inclusive com profissional não credenciado, diante da alegada inércia da operadora de saúde. O juízo de origem, contudo, entendeu inexistir recusa de cobertura hospitalar, destacando que já houve bloqueio anterior para custear honorários médicos da equipe escolhida pelo paciente.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a operadora de plano de saúde descumpriu a tutela de urgência anteriormente concedida, de modo a justificar o bloqueio judicial de valores adicionais para custeio de despesas hospitalares e de anestesia fora da rede credenciada.

III. Razões de decidir

3. A decisão liminar estabeleceu obrigação prioritária de realização do procedimento na rede credenciada, admitindo o custeio fora da rede apenas de forma subsidiária, na ausência de prestadores aptos.

4. Já houve bloqueio judicial suficiente para custear os honorários da equipe médica indicada pelo agravante, afastando o principal obstáculo à realização da cirurgia.

5. Não restou comprovada recusa da operadora quanto à cobertura hospitalar e de anestesia na rede credenciada, sendo a controvérsia restrita à escolha de profissional não credenciado.

6. A medida de bloqueio de valores constitui providência excepcional, cabível apenas diante de descumprimento inequívoco da obrigação, o que não se verifica no caso.

7. Ausência de elementos que evidenciem comportamento deliberadamente omissivo da operadora, que demonstrou disponibilidade de rede credenciada apta à realização do procedimento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. O bloqueio de valores contra operadora de plano de saúde exige comprovação de descumprimento inequívoco da obrigação judicial.”
“2. Inexistindo recusa de cobertura na rede credenciada, mostra-se desproporcional a imposição de medida coercitiva para custeio integral fora da rede.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 536, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: [não há menção expressa a precedentes vinculantes no caso].

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8077768-74.2025.8.05.0000
interposto por
RUDIVAL GOMES DE ALMEIDA
em face de
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA